Tribunal: TJES
Processo: 5006794-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTITUDE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.

ART. 99, § 2º DO CPC.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE DA NOTA FISCAL EMITIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. QUESTÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1. Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às

pessoas jurídicas

que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

2. No caso concreto, colhe-se dos documentos acostados aos autos que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

3. Há, na exordial, expresso pedido de cunho indenizatório com relação ao pagamento de multa pelo atraso na devolução de mercadorias demonstrada pela nota fiscal emitida em 01/04/2021, o que basta, por ora, à aferição, da tempestividade da pretensão, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Não há elementos que permitam concluir, a partir de informações fornecidas neste momento, pela ilegalidade da nota fiscal emitida, sendo que, com relação à procedência do pedido de indenização, trata-se de questão fática que demanda dilação probatória, circunstância essa que inviabiliza a análise por esta via.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006794-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTITUDE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
AGRAVADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: IARA ROCHA DOS SANTOS - BA43262
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO MELLO LEAL - SP160120

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ALTITUDE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de cobrança”
ajuizada em seu desfavor por
ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA
, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, a prejudicial de mérito da prescrição, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que não foram observados o prazo prescricional para o pedido indenizatório da agravada, bem como a lei que define a emissão de notas fiscais.

Aduz que não foi intimada para comprovação de hipossuficiência financeira antes do indeferimento do pedido, nos termos do Art.99, § 2º do CPC.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida de modo que o Agravante seja devidamente intimado para comprovar situação de hipossuficiência financeira e que seja acolhida “a preliminar de prescrição, bem como apreciação de nota fiscal emitida de forma ilegal para dar validade a pedido indenizatório, declarando sua nulidade” (id.5354140).

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, V, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

Compulsando os autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, vejo razão para alterar a conclusão da decisão primeva que indeferiu o pleiteado efeito recursal.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para fazer jus ao referido beneplácito, cabe a parte demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481
1
.

No caso, a agravante utiliza como elementos para comprovar que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais os balanços patrimoniais de 2020 e 2021, bem como extratos de sua conta corrente.

Ocorre que, em que pese os fundamentos utilizados na análise do pleiteado efeito recursal, em consulta aos autos originários, denota-se que o MM. Magistrado
a quo

deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15, que dispõe:

“ Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
(grifamos)

Como é cediço, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que “
não ficou evidenciado que o pagamento de eventuais custas processuais causará prejuízos financeiros a parte demandada
”, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este douto Colegiado em caso análogo ao que ora se aprecia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS –
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DESDE QUE COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária (Súmula 481, STJ). 2.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3. Em razão da tese processual ora exposta não ter sido sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – entendo ser o caso de anular o decisum recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 4. Decisão anulada. Recurso prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003880-47.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2022)

Cumpre-me, então, reconhecer que o Julgador
a quo
agiu de forma equivocada quando indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, em vez de intimar o autor para que comprovasse suas condições financeiras, conforme determina o

§2º, do art. 99, do CPC.

Por outro lado, com relação ao pedido de acolhimento de prescrição, cumpre consignar que, a despeito da alegação de que o negócio jurídico celebrado entre as partes ocorreu entre o ano de
2014 e 2016
, há, na exordial, expresso pedido de cunho indenizatório deduzido em seu desfavor com relação ao pagamento de multa pelo atraso na devolução de mercadorias demonstrada pela nota fiscal emitida em
01/04/2021
, no valor de R$ 252.103,50 (duzentos e cinquenta e dois mil cento e três reais e cinquenta centavos), o que basta, por ora, à aferição, da tempestividade da pretensão, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Noutro giro, no que tange à alegação de que a nota fiscal foi emitida de forma ilegal para dar validade a pedido indenizatório, dos documentos juntados na propositura da ação, demonstram que a agravante firmou contrato para locação de equipamentos metálicos auxiliares na construção civil.

A nota de indenização (id. 7405593), ao que aparenta, representa uma multa contratual compensatória por peças locadas que não foram devolvidas, de acordo com o previsto na cláusula 10 do contrato de locação, ou seja, decorrem da própria obrigação assumida pela parte agravante, de modo que não há elementos que permitam concluir, a partir de informações fornecidas neste momento, pela ilegalidade da nota fiscal emitida.

Por outro lado, com relação à procedência do pedido de indenização, trata-se de questão fática que demanda dilação probatória, circunstância essa que inviabiliza a análise por esta via.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-
LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de determinar que se intime o agravante, antes do indeferimento do pedido
de gratuidade da justiça
, para que possa instrui-lo, nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)